Tribunal: STF
Processo: HC 91140
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
   RITO DA LEI N. 10.409/2002. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMPUS REGIT
   ACTUM.
Tráfico de entorpecentes. Interrogatório realizado após a
   data do início de vigência da Lei n. 10.409/2002, que prevê a
   apresentação de defesa prévia antes do recebimento da denúncia.
   Impossibilidade de aplicação do novo rito processual, face ao
   recebimento da peça acusatória em data anterior à que entrou em
   vigor a nova lei. Preservação do ato processual, com fundamento
   no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º).
        Ordem
   denegada.